Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. A negativa inicial de realização de cirurgia pelo plano de saúde, lastreado em laudo da junta médica, demonstra a inexistência de ilícito praticado. No entanto, confirmado pela perícia judicial que o procedimento realizado por meio do deferimento da liminar mostrou-se necessário e benéfico, de rigor a manutenção da sentença que confirmou a liminar e determinou a autorização e o custeamento do procedimento.
2. É inviável a condenação da operadora de saúde ao pagamento de compensação por dano moral porquanto a negativa ocorreu legitimamente.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.